Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707566-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: SANZIO GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaime Ribeiro da Silva pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Por meio do despacho de ID no 46199214, este Relator facultou ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Contudo, o recorrente quedou-se inerte. O ato judicial agravado (ID no 147840306) foi disponibilizado em 06/02/2023, conforme certidão de ID no 148615347. Desse modo, o prazo para interpor agravo de instrumento contra a referida decisão terminou em 03/03/2023, conforme consta, inclusive, na aba “expedientes” do próprio processo de referência. No entanto, o presente recurso foi protocolado somente em 06/03/2023, sendo imperioso reconhecer sua intempestividade. Dessa forma, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator